Tribunal: CARF
Processo: 13502.901148/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901148/2011-15
ACÓRDÃO
1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. CONTRIBUINTE QUE RECONHECEU NÃO FAZER JUS AO DIREITO
CREDITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES E AUSÊNCIA DE POTENCIAL
PROVEITO
A inovação quanto a critério que, se desconsiderado, não alterara a
conclusão da decisão a quo e nem influi na decisão presente dado que o
contribuinte reconheceu em Recurso Voluntário não lhe assistir razão no
mérito, não permite o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
32119.20188.030407.1.7.02-8262.
O Despacho Decisório de fl.02 não homologou uma das compensações declaradas,
por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da não confirmação da parcela do
direito creditório correspondente a retenções na fonte. Eis a imagem do Despacho Decisório:

O demonstrativo de análise do crédito de fls. 120 aponta a “não” confirmação em
DIRF como causa do não reconhecimento do direito creditório.

Cientificado, o contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade asseverando:
Nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, pois
atendeu à Intimação DRF/CCI/SAORT n° 356/2011, apresentando comprovação das retenções,
mas não recebeu resposta alguma, recebendo apenas o Despacho Decisório Eletrônico sem as
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
3
informações detalhadas da causa da não confirmação do direito creditório que lhe permitissem
defender-se.
O Acórdão Recorrido afastou a preliminar de nulidade, consignando que no
despacho decisório havia informações suficientes para o exercício de defesa, notadamente a
informação do link do sítio eletrônico no qual poderiam ser consultadas as informações
complementares com detalhamento da análise do direito creditório.
Também pontuou que a parcela reconhecida das retenções coincide com os
comprovantes de rendimento apresentados pelo contribuinte, especificamente com o de e-fl. 95.
Assim, negou provimento à Manifestação de Inconformidade com os seguintes fundamentos:
“Assim, a diferença não confirmada, no valor de R$ 31.133,98, não foi informado
pela referida fonte pagadora na respectiva DIRF.
(...)
Entretanto, ao consultar tal documento, verifiquei que não consta no mesmo o
código da retenção, em quais meses de 2003 a empresa obteve os rendimentos lá
informados e nem a natureza desses ganhos. Além disso, não é possível confirmar
se os referidos rendimentos foram incluídos na apuração do Lucro Real, conforme
dispõe o art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999).”
Em Recurso Voluntário, o contribuinte reitera seus argumentos pela nulidade por
cerceamento do direito de defesa, alegando violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal.
Ato contínuo, em seu Recurso Voluntário, o Recorrente reconhece haver equívoco
no uso do valor de R$ 31.133,98 de IRRF retido sobre o prêmio no contrato de câmbio de
exportação para compor a sua base total do Imposto de Renda Retido na Fonte do ano de 2003:
“Diante dos argumentos apresentados no v. Acórdão, a FERBASA realizou nova
revisão, reconhecendo a existência de equívoco quanto à utilização do valor de R$
31.133,98 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais e noventa e oito centavos)
de IRRF sobre o prêmio no contrato de câmbio da exportação, para compor a sua
base total do Imposto de Renda Retido na Fonte do ano de 2003.”
A despeito disso, contesta a cobrança decorrente da não homologação por
Despacho Decisório, alegando que o questionamento veiculado no Acórdão Recorrido deveria
restringir-se à causa da glosa do direito creditório apontada no Despacho Decisório.
Remanescem, portanto, em debate as seguintes teses:
 A nulidade por cerceamento do direito de defesa, seja pela
ausência de resposta à documentação apresentada mediante
intimação, seja pela possibilidade de inovação/complementação
dos fundamentos da não homologação pela DRJ;
 Revisão da cobrança decorrente da não homologação, em valores
alegadamente incorretos; e
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
4
 Pedido genérico de produção de provas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
O Contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por duas principais razões
de fato, sendo a primeira delas a falta de resposta à Recorrente sobre os documentos
apresentados em intimação para fazer prova de seu direito creditório antes da emissão do
Despacho Decisório.
A esse respeito, não lhe assiste razão, pois o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instauram com a fase litigiosa do procedimento administrativo, o processo
propriamente dito, conforme a inteligência da Súmula CARF no 162 que consolidou a
interpretação a ser feita do art. 14 do Decreto no 70.235/72, muito embora o tenha feito para
processos decorrentes de autos de infração.
“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.”
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
5
A segunda razão é a alegada ausência de maiores esclarecimentos acerca da causa
de não se ter admitido na composição do direito creditório a retenção no montante de R$
31.133,98 cujo comprovante foi acostado à fl. 95. Vejamos:

Da mesma lógica que perpassa a súmula CARF no 162, podemos extrair que muito
embora fosse desejável e esperado que dos documentos apresentados em intimação decorresse
análise mais aprofundada do direito creditório, dialogando com a resposta à intimação prévia, a
emissão de despacho eletrônico não acarreta por si só nulidade. O Despacho em comento,
ademais, continha o link de acesso ao detalhamento da análise do direito creditório que consta
dos autos à fl. 120. Lá o contribuinte teria acesso ao detalhamento e, a despeito da falta da
palavra “não” na justificativa para a inadmissão, a causa da não homologação está razoavelmente
clara.
Por fim, alega-se também a nulidade pois o Acórdão Recorrido teria inovado nos
fundamentos dados para o não reconhecimento do direito creditório, já que avançando sobre a
causa original para a não homologação (não confirmação em DIRF) e analisando o comprovante de
fl. 95 trouxe razões complementares para considerar não comprovado o direito creditório, dentre
as quais encontramos não só questionamentos sobre o comprovante de rendimentos acostado,
como também a alegação de falta de prova do oferecimento do rendimento à tributação.
Muito embora a alegação de que não haveria prova do oferecimento das receitas à
tributação tenha sido trazida de maneira inaugural pela DRJ, penso que as demais razões
apontadas (suficientes no entender da autoridade julgadora a quo) para informar a análise do
direito creditório decorreram de mero aprofundamento da análise da efetividade da retenção
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
6
alegadamente sofrida a partir de elementos já postos nos autos e do questionamento subjacente
ao próprio despacho decisório, qual seja, a não confirmação da retenção. Independentemente do
acerto ou erro da vertente, trata-se de alegação suficiente para não reconhecer o direito
creditório.
Ademais, a desconsideração do argumento adicional trazido pela DRJ não afastaria
os demais, suficientes, sob a premissa da DRJ, para negar provimento à manifestação de
inconformidade.
Além disso, considerando que o contribuinte reconheceu não fazer jus ao direito
creditório vindicado, o reconhecimento de nulidade do Acórdão Recorrido não o aproveitaria, pois
implicaria a manutenção do despacho decisório a ele contrário, razão pela qual entendo não ser
possível reconhecer a nulidade da decisão de piso.
3
– MÉRITO
3.1 QUESTIONAMENTOS SOBRE O DÉBITO
A Recorrente alega também haver erro no valor cobrado em virtude da não
homologação da compensação, asseverando que o Despacho Decisório não demonstrou os
cálculos utilizados.
Não lhe assiste razão, já que não existe o dever de demonstrar matematicamente o
cálculo dos juros e da multa incidentes, mas tão somente de indicar os dispositivos legais que
autorizam sua aplicação e delimitam sua hipótese de incidência, os quais foram, no caso em
questão, todos mencionados.
Deveria o Contribuinte, se entendesse haver equívoco na apuração dos juros e da
multa, apresentar cálculo demonstrativo do valor que entendia correto.
3.2 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70.235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.085 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901148/2011-15
7
4
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 246
DF CARF MF
Original